Tribunal: TJES
Processo: 5002086-46.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002086-46.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: LAUDICEIA DO NASCIMENTO LIMA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

VISTOS EM INSPEÇÃO/2022

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DA AUTORA DE QUE AJUIZOU DEMANDA ANTERIOR CONTRA O REQUERIDO SOB O NÚMERO 5006423-15.2021.8.08.0014, NA QUAL FOI RECONHECIDA A ILEGALIDADE DA COBRANÇA, ENTRETANTO, MESMO ASSIM SEU NOME FOI INSCRITO INDEVIDAMENTE NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PLEITEIA A EXCLUSÃO DE SEU NOME DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, ALÉM DE COMPENSAÇÃO MORAL. LIMINAR PROFERIDA EM ID 13242050. SENTENÇA DE PISO QUE CONFIRMOU OS EFEITOS DA TUTELA ANTECIPADA E DETERMINAR A EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E CONDENOU O REQUERIDO/RECORRENTE A PAGAR À AUTORA A QUANTIA DE R$4.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU BANCO REQUERIDO PUGNANDO, PRELIMINARMENTE, A COISA JULGADA EM RAZÃO DO PROCESSO 5006423-15.2021.8.08.0014 JÁ HAVER CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. NO MÉRITO, REQUER A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DO AUTOR, UMA VEZ QUE AUSENTE A CONDUTA ILÍCITA DO BANCO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. REJEITO A PRELIMINAR PELOS MESMOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.